Tribunal: TJSP
Processo: 1015200-84.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação indenizatória - Prestação de serviços de transporte aéreo nacional de passageiros - Pedido fundamentado no atraso de muitas horas e sem reacomodação da parte autora em voo em horário próximo ao original.
2:- Falha na prestação de serviço e configuração de dano moral incontroversas - Inconformismo com relação ao valor da indenização R$ 4.000,00 (R$ 2.000,00 para cada autor) - Montante

Ementa:
1:- Ação indenizatória - Prestação de serviços de transporte aéreo nacional de passageiros - Pedido fundamentado no atraso de muitas horas e sem reacomodação da parte autora em voo em horário próximo ao original.
2:- Falha na prestação de serviço e configuração de dano moral incontroversas - Inconformismo com relação ao valor da indenização R$ 4.000,00 (R$ 2.000,00 para cada autor) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Condenação majorada para R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada autor) - Valor condizente com o dano.
3:- Recurso provido.